Tribunal: TJMT
Processo: 1034398-96.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034398-96.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JESSICA CAVALCANTI - CPF: 033.390.221-19 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra sentença que o condenou ao pagamento de
R$ 5.000,00
a
Jéssica Cavalcanti
, a título de indenização por danos morais, em razão do
bloqueio da conta corrente da autora por mais de 10 dias (03/02/2025 a 14/02/2025)
. O banco sustenta ter agido em
exercício regular de direito
, alegando bloqueio preventivo por suspeita de irregularidade. Requer, subsidiariamente, a
redução do valor indenizatório
. A recorrida apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença e invocando a
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o bloqueio da conta bancária por mais de 10 dias, sob alegação de irregularidade cadastral, configura
falha na prestação de serviço
ensejadora de indenização por dano moral; e
(ii) verificar se o valor da indenização fixado em
R$ 5.000,00
deve ser
reduzido
por desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre o correntista e a instituição financeira é regida pelo
Código de Defesa do Consumidor
, sujeitando-se à
responsabilidade objetiva
do fornecedor pelos danos causados, conforme o
art. 14 do CDC
.

4.

O bloqueio unilateral de conta corrente, sem
prévia comunicação
, sem
justificativa concreta
e sem
celeridade na solução
, extrapola o exercício regular de direito e configura
abuso
, nos termos do
art. 187 do Código Civil
, sobretudo quando impede o acesso a valores de natureza alimentar.

5.

O
Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de que falhas no serviço bancário, inclusive em mecanismos internos de segurança, configuram
fortuito interno
, não excludente da responsabilidade civil.

6.

No caso concreto, o bloqueio indevido impediu a consumidora de acessar recursos necessários ao
tratamento médico de seu filho
, extrapolando o mero aborrecimento e gerando efetivo dano moral.

7.

A
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
aplica-se quando o consumidor é compelido a despender tempo e esforço excessivos para resolver problemas que o fornecedor deveria solucionar de modo eficiente, como reconhecido em precedente análogo (Turma Recursal Cível, N.U. 1044647-09.2025.8.11.0001, j. 07/11/2025).

8.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade
, considerando as circunstâncias do caso concreto, de modo a compensar o dano e desestimular a repetição da conduta, sem gerar enriquecimento indevido.

9.

Diante disso, mostra-se adequada a
redução do valor da indenização

para

R$ 4.000,00
, montante que preserva o caráter compensatório e pedagógico da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido
, para
reduzir a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 4.000,00
, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1.

O bloqueio indevido e prolongado de conta bancária configura falha na prestação de serviço e gera dano moral presumido.

2.

A teoria do desvio produtivo do consumidor aplica-se quando o consumidor é obrigado a despender tempo excessivo para solucionar falha imputável ao fornecedor.

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar a proporcionalidade, podendo ser reduzido quando se mostrar excessivo diante das circunstâncias do caso.

3.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 14; CC, art. 187; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
:
Turma Recursal Cível, N.U. 1044647-09.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 07/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025